Tribunal: TJPA
Processo: 0023049-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023049-83.2017.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY ROBERTO DA SILVA FERREIRA

APELADO: KALIL ABRAAO DUARTE FERREIRA, MARCELA ADRIANA DUARTE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DE PENSÃO ARBITRADA EM JUÍZO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO Ô NUS PROCESSUAL CONTIDO NO ART. 373, I, DO CPC/15. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AUTOR NÃO DEMONSTROU A AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS E NEM A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DO FILHO EM RECEBE-LOS. PERCENTUAL ARBITRADO COM BASE NO VALOR QUE VINHA SENDO OFERTADO ESPONTANEAMENTE PELO PATERNO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em tema de pensão alimentícia, é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

II - Havendo modificação na situação financeira do Alimentante, tal fato deve ser levado a imediato conhecimento do Judiciário, a fim de que os alimentos possam ser adaptados a esta nova realidade fática.

III - O Apelante não se desincumbiu do ônus processual estabelecido no art.373, I, do CPC/15, na medida em que apesar de ter comprovado que saiu do seu antigo emprego, no qual laborava no momento em que fez o acordo judicial, não conseguiu demonstrar a ausência de necessidade do filho e nem mesmo que não pode arcar com o valor que fora arbitrado em sentença.

IV - O valor arbitrado pelo Magistrado tomou por base o valor que voluntariamente já vinha sendo pago pelo genitor de forma espontânea, o que comprova sua possibilidade de arcar com o percentual fixado de 70% (setenta por cento) de um salário mínimo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023049-83.2017.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY ROBERTO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS

APELADO: KALIL ABRAAO DUARTE FERREIRA

ADVOGADO: AFONSO GOMES LEÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEY ROBERTO DA SILVA FERREIRA
visando modificar sentença proferida em Ação Revisional de Alimentos proposta em face de
KALIL ABRAAO DUARTE FERREIRA
.

Alegou o Autor em sua peça vestibular que celebrou acordo judicial para pagamento de pensão alimentícia em 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos brutos, que na época alcançava o montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo que propôs a ação em razão de estar desempregado e por ser o responsável pelo sustento financeiro dos seus pais, além de ter um outro filho que também depende de si.

Requereu a redução liminar dos alimentos e sua posterior confirmação para um valor equivalente a 15% (quinze por cento) de um salário mínimo.

Acostou documentos.

A tutela de urgência foi deferida em parte, tendo os alimentos sido reduzidos para 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão do Autor, arbitrando os alimentos em 70% (setenta por cento) de um salário mínimo.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão em ver os alimentos minorados para percentual não superior ao de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, alegando que seu filho reside com a avó e estuda em escola pública, não necessitando da pensão no percentual deferido.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Órgão Ministerial deixou de exarar parecer em razão de ter o Apelada completado a maior idade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023049-83.2017.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY ROBERTO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS

APELADO: KALIL ABRAAO DUARTE FERREIRA

ADVOGADO: AFONSO GOMES LEÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEY ROBERTO DA SILVA FERREIRA
visando modificar sentença proferida em Ação Revisional de Alimentos proposta em face de
KALIL ABRAAO DUARTE FERREIRA
.

É sabido que em tema de pensão alimentícia, é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Assim, havendo modificação na situação financeira do Alimentante, tal fato deve ser levado a imediato conhecimento do Judiciário, a fim de que os alimentos possam ser adaptados a esta nova realidade fática.

Ocorre que, no caso em tela, verifiquei que o Apelante não se desincumbiu do ônus processual estabelecido no art.373, I, do CPC/15, na medida em que apesar de ter comprovado que saiu do seu antigo emprego, no qual laborava no momento em que fez o acordo judicial, não conseguiu demonstrar a ausência de necessidade do filho e nem mesmo que não pode arcar com o valor que fora arbitrado em sentença.

Aliás, vale ressaltar que o valor arbitrado pelo Magistrado tomou por base o valor que voluntariamente já vinha sendo pago pelo genitor, senão vejamos:

Valorando o pedido de redução conjuntamente com a prova oral produzida em audiência, observa-se que o requerente admite se encontrar trabalhando em empresa de grande porte, efetuando atualmente o pagamento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais em benefício do filho demandado. Ora, como já é admitido que o alimentante espontaneamente paga ao filho valor acima daquele pretendido na inicial 15% do salário mínimo, não há como adjudicar percentual inferior ao já efetuado voluntariamente, sob pena de violar o Melhor Interesse da criança

Deste modo, verifico que a sentença apenas formalizou o que já vinha sendo prestado de fato pelo Apelante, conforme ele mesmo afirmou no curso da ação.

Não há nada que comprove que o seu filho não tem a necessidade de perceber a pensão nesse percentual e nem que este não tem condições de arcar com a quantia sem que isto comprometa sua subsistência.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS
. REDUÇÃO. FILHA MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE.
MINORAÇÃO
. DESCABIMENTO. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. A necessidade alimentar dos filhos menores é presumida, incumbindo, aos genitores, o dever de sustento.

Em ação que envolve pedido de revisão de
alimentos
, pertence ao alimentante o ônus da
prova
acerca de sua
impossibilidade
de prestar o valor pleiteado, o que não restou demonstrado. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080165400, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 17/12/2018)

Portanto, entendo que a sentença não merece receber qualquer retoque.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023